Tribunal: TJDFT
Processo: 0754563-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arresto, avaliação e penhora de bens do devedor em procedimento de cumprimento de sentença. Os recorrentes requereram o provimento do recurso para que, entre outros pedidos, "seja a pessoa física, empresária individual, incluída no polo passivo da execução". Contudo, em exame aos autos, tal pedido não foi objeto de deliberação na decisão agravada. Ante eventual óbice ao pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403